Tribunal: STF
Processo: HC 177853
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE ABANDONO DE LOCAL DE SERVIÇO. ARTIGO 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra suposto ato provável proveniente do Superior Tribunal Militar, processo nº 7000946- 93.2019.7.00.0000.
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no artigo 195 do Código Penal, tendo sido absolvido por decisão do Juiz Federal da Justiça Militar.
    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, o qual se encontra pendente de julgamento pelo Superior Tribunal Militar.
    Narra a inicial que “em 05/09/2019, o Superior Tribunal Militar julgou procedente um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas intentado pela Procuradoria Geral de Justiça Militar (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), ocasião em que restringiu a eficácia da Lei nº 13.774/2018 (lei que deu aos Juízes civis a competência para julgar réus também civis) suprimindo parte da competência outorgada aos Juízes Federais da Justiça Militar”.
    Afirma que “apesar de o acórdão do referido IRDR ainda não ter transitado em julgado e de não ter sido sequer determinada pelo relator daquele feito a suspensão dos processos pendentes que pudessem ser impactados pela decisão final (CPC, artigo 982, inciso I), todos os processos de acusados civis ex-militares sentenciados pelos Juízes Federais da Justiça Militar passaram a ser sistematicamente anulados pelos relatores dos recursos que chegaram àquele tribunal, transferindo-os aos Conselhos de Justiça”.
    Aponta que “no caso relativo ao paciente deste habeas corpus (Apelação 7000946- 93.2019.7.00.0000), a Procuradoria Geral de Justiça Militar já emitiu parecer suscitando como questão preliminar a suposta incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para sentenciar os réus civis (ex-militares), encontrando-se o processo, neste momento, em vias de ter sua sentença de base anulada para fazer prevalecer a tese do IRDR”.
    Contra essa iminente decisão, o Ministério Público impetrou o presente habeas corpus em caráter preventivo.
    Argumenta que “a ilegalidade do futuro e inexorável ato de anulação da sentença absolutória decorre da aplicação inadvertida da tese fixada pelo STM no julgamento do IRDR”.
    Considera que “a referida tese esposada pelo STM partiu de pressupostos equivocados para justificar uma limitação arbitrária ao alcance da lei, resultando em violação de regras básicas de competência (afronta ao princípio do juiz natural) e submetendo um incontável número de acusados civis – entre eles o paciente do presente habeas corpus – a uma condição de objetos do processo penal militar (afronta à dignidade da pessoa humana), conforme exposto a seguir”. 
    Pontua que “o STM inovou no mundo jurídico criando uma espécie de terceira categoria jurídica de sujeitos passivos no processo penal militar: além das categorias dos militares (definidos em lei) e dos civis (definidos também por lei, mas por exclusão, ao não serem enquadrados nas hipóteses legais que definem os militares), engendrou-se agora a figura dos civis que na data da infração penal eram militares”. 
    Entende que “essa tese, todavia, implica na subversão de uma competência fixada ratione personae (portanto, regra de competência absoluta), e o ‘fundamento jurídico’ utilizado pelo STM para manutenção do julgamento de civis perante os Conselhos de Justiça, no caso do IRDR, foi uma espécie de ‘fusão’ da teoria da ação (que rege o tempo do crime) com o princípio tempus regit actum”, bem como que “não parece tecnicamente adequado conceber a aplicação do aludido princípio (tempus regit actum) como sendo uma espécie de corolário das regras que definem o tempo do crime (Código Penal, artigo 4º, e Código Penal Militar, artigo 5º), quando o resultado desse esforço interpretativo tem como resultado a violação do princípio do juiz natural”. 
    Argumenta, também, que “segundo a decisão do Superior Tribunal Militar, a regra é que civis sejam julgados por Juízes civis (pois reconhece que a competência ratione personae tem natureza absoluta), a menos que eles sejam ex-militares, pois, nesse caso, a norma de fixação de competência absoluta deverá ceder face o princípio tempus regit actum. Todavia, no mesmo acórdão, o próprio STM afirma que esse critério (princípio tempus regit actum) não se aplica nos casos de sucessão de órgãos julgadores por promoção de militares ao Oficialato ou ao Generalato, pois, devido à especialidade da condição desses agentes, prevaleceria um terceiro princípio, o ‘princípio da hierarquia’, que excepcionaria o segundo (tempus regit actum)” e conclui que “o resultado do julgamento do IRDR (Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.0000) foi a supressão seletiva de competência legalmente atribuída aos Juízes Federais civis (julgamento de civis indistintamente), culminando na manutenção do maior número de processos de réus civis em mãos dos órgãos colegiados, formados majoritariamente por militares”. 
    Arrazoa que “a competência monocrática do Juiz de Direito do Juízo Militar, caso dos estados, é prevista na Constituição Federal e é estabelecida em razão da qualidade da vítima do delito – o civil –, razão pela qual a competência do Conselho de Justiça para o julgamento de militares nos demais casos – em que não há vítima civil – é absolutamente indiferente quanto a manutenção ou não da qualidade de militar (policial ou bombeiro militar) do sujeito ativo do delito”. 
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto, o impetrante requer a V. Exa.:
    1. A concessão de medida liminar para suspensão do processo originário (Apelação nº 7000946-93.2019.7.00.0000 – Superior Tribunal Militar) até o julgamento do mérito da presente ação, tendo em vista a iminência de anulação da sentença absolutória e superveniência de condenação por juízo colegiado incompetente.
    2. No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus em favor de KELTON RIAN FERREIRA RAMOS, mantendo-se a validade da sentença absolutória proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar na Ação Penal nº 0000087-87.2018.7.08.0008, em trâmite junto à Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar”.
    O pedido liminar foi indeferido.
    Intimado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu parecer pelo não conhecimento do writ, e, se conhecido, pela denegação da ordem.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, convém destacar que esta Corte se manifestou no sentido de que “o Ministério Público tem legitimidade para impetrar habeas corpus quando envolvido o princípio do juiz natural” (HC 84.103, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2004).
    Contudo, não obstante o Ministério Público esteja se insurgindo contra suposta ofensa ao princípio do juiz natural, inexiste, in casu, ato coator sujeitando o paciente a suposto constrangimento ilegal. Deveras, o presente writ foi manejado contra “iminente decisão” que, supostamente, estaria prestes a ser proferida pelo Tribunal a quo. 
    Destarte, vale registrar que o mérito do recurso de apelação encontra-se pendente de julgamento pelo Tribunal a quo. Deveras, nesse sentido se manifestou a Procuradoria Geral da República:
    “(...)
    Ao que parece, o D. Promotor de Justiça Militar impetrou o presente writ não com vistas a garantir a liberdade de locomação do réu/paciente, pois já interpôs recurso de apelação ao STM buscando sua condenação, mas apenas por discordar da tese firmada pelo STM no julgamento do IRDR n. 7000425- 51.2019.7.00.0000. Evidente, portanto, a inadequação da via eleita, voltada a garantir o direito de ir e vir, não podendo ser usada em substituição a recursos previstos na legislação processual.
    Além disso, não é viável fazer-se previsões futuras acerca de possíveis decisões a serem tomadas pelos órgãos julgadores. Ora, o STM sequer julgou a apelação interposta pelo MPM (n. 7000946-93.2019.7.00.0000), razão pela qual não há como supor qual será o resultado do julgamento desta, ainda que outras decisões já tenham sido tomadas determinando a anulação de sentenças proferidas por Juízes Federais da Justiça Militar no julgamento de ex-militares.
    (...)”
    Em verdade, observa-se que o impetrante busca, por via oblíqua, discutir a tese firmada pelo Superior Tribunal Militar em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, não sendo possível vislumbrar a existência de ato atentatório à liberdade do paciente.
    Com efeito, impende destacar que, a despeito da impetração do presente writ pugnando pela impossibilidade de anulação da sentença proferida pelo Juiz Federal Militar, que se reputa competente, o Ministério Público também interpôs recurso de apelação contra a referida decisão, buscando a condenação do paciente. Destarte, revela-se evidente que não se pretende garantir a manutenção da liberdade do paciente, mas sim, rediscutir entendimento firmado pelo Tribunal Castrense acerca da competência conferida aos Conselhos de Justiça.
    Sendo esse o contexto, forçoso concluir que o writ traz questões alheias ao direito de locomoção. 
    A propósito, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando ausente a demonstração da existência de ato coator concreto que ameace ou restrinja a liberdade do indivíduo, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO ILEGAL ATRIBUÍDA À PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM RAZÃO DE SUPOSTA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO APARATO ESTATAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS DE QUE O PACIENTE ESTÁ SOFRENDO PERSEGUIÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A liberdade de locomoção é o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, que tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito.
    2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não cabe Habeas Corpus nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015.
    3. In casu, o paciente não logrou demonstrar qualquer ato concreto de ameaça ou restrição ilegal de sua liberdade, não servindo a tanto afirmações genéricas no sentido de que está sendo perseguido pelo aparato estatal.
    4. Agravo regimental desprovido.” (HC 122.389-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/2017)
    In casu, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do seu direito de liberdade, porquanto o paciente foi absolvido em sentença de primeira instância.
    Destarte, impende consignar que não há direito subjetivo sendo discutido, porquanto o objeto do mandamus não orbita em torno do direito de liberdade de locomoção, mas de fixação de tese jurídica acerca de regra de procedimento.
    Ademais, a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolher a liberdade de locomoção física do paciente não permitem o conhecimento desta impetração. 
    Assim, embora o writ of Habeas Corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva do direito de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação.
    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, convém transcrever trecho do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
    “Consta dos autos que Kelton Rian Ferreira Ramos foi denunciado pelo MPM como incurso no art. 195 do CPM (crime militar de abandono de posto), sendo absolvido por decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Ação Penal 87-87.2018.7.08.0008. Contra a sentença de absolvição, o Promotor de Justiça Militar Rodrigo Ladeira de Oliveira interpôs recurso de apelação, pleiteando a condenação do réu.
    Todavia, a despeito de requerer a condenação do acusado em sede de apelação, o mesmo membro do MPM requer, no presente writ, a manutenção da sentença absolutória de primeiro grau, sob o argumento de ter sido proferida por Juízo que reputa competente, não sendo caso de anulação com base no quanto decidido pelo STM nos autos do IRDR n. 7000425-51.2019.7.00.0000.
    Ao que parece, o D. Promotor de Justiça Militar impetrou o presente writ não com vistas a garantir a liberdade de locomação do réu/paciente, pois já interpôs recurso de apelação ao STM buscando sua condenação, mas apenas por discordar da tese firmada pelo STM no julgamento do IRDR n. 7000425- 51.2019.7.00.0000. Evidente, portanto, a inadequação da via eleita, voltada a garantir o direito de ir e vir, não podendo ser usada em substituição a recursos previstos na legislação processual.
    Além disso, não é viável fazer-se previsões futuras acerca de possíveis decisões a serem tomadas pelos órgãos julgadores. Ora, o STM sequer julgou a apelação interposta pelo MPM (n. 7000946-93.2019.7.00.0000), razão pela qual não há como supor qual será o resultado do julgamento desta, ainda que outras decisões já tenham sido tomadas determinando a anulação de sentenças proferidas por Juízes Federais da Justiça Militar no julgamento de ex-militares.
      O writ, portanto, não comporta conhecimento.
    Contudo, ainda que superados esses óbices, não é caso de concessão da ordem pretendida pelo impetrante.
    O STM, ao julgar o IRDR n. 7000425-51.2019.7.00.0000, fixou as seguintes teses acerca da competência para julgamento pelos Conselhos Especial e Permanente da Justiça Militar:
    ‘Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas’.
    ‘Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.’
    Já o art. 30, I-B, da Lei n. 8.457/92, com redação dada pela Lei n. 13.774/2018, assim dispõe acerca da competência recentemente atribuída aos Juízes Federais da Justiça Militar:
    ‘Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
    [….].
    I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;’
    Não se verifica, s.m.j., qualquer ilegalidade nas teses firmadas pelo STM no julgamento do IRDR n. 7000425-51.2019.7.00.0000, pois em momento algum excluiu a competência de julgamento de civis atribuída mais recentemente ao Juíz Federal da Justiça Militar Nota-se que a Lei n. 8.457/92 elege critério penal para a determinação da competência, uma vez que o inciso I-B do seu artigo 30 faz remissão expressa aos incisos I e III do artigo 9º do Código Penal Militar. Desse modo, o que de fato importa para fixar a competência monocrática é o momento em que o crime é cometido, pois é nesse instante que o fato encontra subsunção às hipóteses dos incisos citados. Sendo civil naquela oportunidade, fixa-se a competência monocrática; sendo militar, no mesmo momento, estabelece-se a competência do escabinato.
    Primeiramente, é preciso observar que o móvel da alteração legislativa da competência para o julgamento de civis pela Justiça Militar da União decorreu de inquietação no meio jurídico quanto à submissão de civis que nunca integraram as Forças Armadas a julgamento por esta justiça especializada. E o principal argumento para a alteração foi o fato de os civis não estarem sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às atividades da caserna, razão pela qual não poderiam ter suas condutas julgadas por militares.
    Ocorre que, no caso em questão, a situação é diversa. O réu/paciente ostentava a condição de militar no momento da prática do crime, razão pela qual estava sujeito à disciplina militar. Além disso, trata-se de suposta prática de abandono de local de serviço, um crime militar próprio, previsto no art. 195 do Código Penal Militar, sendo ainda mais evidente que é o escabinato o órgão da Justiça Militar da União que deve compor a lide penal. O fato de ter perdido a condição de militar posteriormente não altera, s.m.j, a competência atribuída ao CJM para seu julgamento.
    Esta Suprema Corte, inclusive, tem precedentes no sentido de que a exclusão do serviço das Forças Armadas não interfe na competência para julgamento pela Justiça Militar, pois a condição de militar do agente deve ser aferida no momento da prática do delito, verbis:
    (…)
    E o próprio Codex penal militar adotou a teoria da atividade, ouda ação para a definição do tempo do crime, em seu art. 5º. Sendo assim, o que de fato importa para fixar a competência monocrática é o momento em que o crime é cometido; sendo civil naquela oportunidade, fixa-se a competência monocrática; sendo militar, no mesmo momento, estabelece-se a competência do escabinato.
    No caso de ex-militares, contudo, que chegam a essa condição por qualquer motivo, a hierarquia e a disciplina, no momento do crime, foram efetivamente violadas. Ainda que essa ofensa aos princípios, na visão de alguns, possa ser mediata, é impossível desvincular-se da circunstância de que o autor, ao tempo do cometimento do delito, era militar, e a mera perda dessa condição não repara a violação a tais princípios.
    De outro lado, os que são civis no momento da prática do delito não estão sujeitos a esses princípios, o que justificou a alteração legislativa para que fossem julgados exclusivamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar.
    Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade em eventual anulação, pelo Superior Tribunal Militar, da sentença absolutória proferida nos autos da Ação Penal 87-87.2018.7.08.0008.
    Por todo o exposto é que o Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem.”
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente